Tribunal: STF
Processo: ARE 1381426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGILANTE. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.820/2014 (PCCV/AG). INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O NÍVEL INICIAL DE VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. ESPECIALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.820/2014 (PCCV/AG). NÃO APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 2.148/1977 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE). CONFLITO APARENTE DE NORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso conhecido, pois tempestivo, sendo a parte recorrente/reclamante dispensada do recolhimento do preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do CPC). 2. Pretende a parte recorrente/reclamante a reforma da decisão de piso, visando seja alterada a base de cálculo do adicional de periculosidade que percebe, por exercer a função de vigilante, a fim de que a mesma tenha como parâmetro o valor de seus vencimentos e não o valor correspondente ao nível inicial de vencimento básico do servidor. 3. Pois bem. Em que pese a Lei Estadual nº 2.148/1977 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Sergipe) ter estabelecido, em seu art. 205, que o adicional de periculosidade deve ser calculado sobre o vencimento do servidor, no percentual de 30%, a Lei Estadual nº 7.820/2014 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Administração Geral do Poder Executivo do Estado de Sergipe - PCCV/AG), dispôs, em seu art. 10º, que o adicional de periculosidade deverá incidir sobre o nível inicial de vencimento básico do servidor. In verbis: “Art. 10º A partir da implementação da condição prevista no art. 27 desta Lei, fica assegurado aos servidores ocupantes do cargo de Vigilante que estejam em seu efetivo exercício, o pagamento da Gratificação por Periculosidade de que trata o inciso II do art. 193 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT), que terá por base de cálculo, para efeito de aplicação do percentual de 30% (trinta por cento), o Nível inicial de vencimento básico do servidor, vedada a incorporação e a incidência de contribuição previdenciária sobre a mesma.” 4. Ora, tendo em vista que a Lei Estadual nº 7.820/2014 é posterior à Lei Estadual nº 2.148/1977 e que trata especificamente dos cargos, carreiras e vencimentos dos servidores civis da Administração Geral do Poder Executivo do Estado de Sergipe, assegurando, em seu art. 10º, aos servidores ocupantes do cargo de vigilante, que é o caso dos autos, o pagamento da gratificação por periculosidade tendo como base de cálculo o nível inicial de vencimento básico do servidor, entendo que aquela lei (posterior e específica) tem prevalência sobre esta última (anterior e geral), resolvendo-se, assim, o conflito aparente de normas pelo critério da especialidade. 5. Tal entendimento encontra respaldo na seguinte decisão: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O NÍVEL INICIAL DE VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. ESPECIALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.820/2014 (PCCV/AG). NÃO APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 2.148/1977 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE). DIFERENÇA RETROATIVA INDEVIDA. PEDIDO ALTERNATIVO DE NÃO APLICAÇÃO DO PCCV/AG NO PERÍODO DE 2014 A 2016. ALEGAÇÃO DE QUE A LEI NÃO HAVIA ENTRADO EM VIGOR. ART. 27. REDUÇÃO DE DESPESAS COM O PESSOAL AO PATAMAR DE 46,55%. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 10º DA LEI N.º 7.820/2014. HERMENÊUTICA SISTEMÁTICA. VEDAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EFEITOS IMEDIATOS APENAS QUANTO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ART. 22, I, DA LRF QUE VEDA À CONCESSÃO DE VANTAGEM, AUMENTO, REAJUSTE OU ADEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO A QUALQUER TÍTULO DURANTE O LIMITE PRUDENCIAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO QUE NÃO IMPORTA EM AUMENTO DE DESPESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado nº 201801008163 nº único0008200-32.2018.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Geilton Costa Cardoso da Silva - Julgado em 17/06/2019)”. 6. Por fim, analisando as fichas financeiras avistáveis às fls. 12/17 do processo de origem, verifica-se que a remuneração da parte autora/recorrente, após a instituição do PCCV/AG, em abril/2014, aumentou, não havendo que se falar em violação à irredutibilidade salarial, pois a mudança de regime jurídico implementada não lhe causou não lhe causou prejuízo. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, parte final, da Lei nº 9.099/95. 9. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, resta suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente